Tribunal: TCU
Processo: 008.672/2021-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: MARCOS BEMQUERER
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2021-09-01
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 2120/2021-TCU-Plenário Registro, inicialmente, que relato este feito em substituição ao Ministro Aroldo Cedraz, nos termos da Portaria -TCU no 62-GAPES, de 30 de agosto de 2021. Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de Plenário, ACORDAM, por unanimidade, fundamento no art. 43, inciso I, da Lei 8.443/92; c/c os arts. 1o, inciso III, 17, inciso VI, 143, inciso V, do Regimento Interno, em determinar o arquivamento dos presentes autos, de acordo com os pareceres emitidos nos autos, uma vez que: a) não há elementos suficientes nos presentes autos que permitam a manifestação do TCU, a que se refere o item 2 da segunda ação operacional do ACT; b) o acordo de leniência com a empresa Samsung já foi efetivamente celebrado; e c) a CGU informou da disponibilização da documentação referente ao mencionado acordo, o que permitirá à SeinfraOperações a análise adequada do cálculo do dano apurado, bem como dos elementos de prova apresentados pela empresa colaboradora, para fins de eventual responsabilização de terceiros, pessoas físicas ou jurídicas, envolvidas nos ilícitos revelados. 1. Processo TC- Processo 008.672/2021-0 (ACOMPANHAMENTO) 1.1. Responsável: Identidade preservada (art. 55, caput, da Lei n. 8.443/1992) 1.2. Interessado: Identidade preservada (art. 55, caput, da Lei n. 8.443/1992) 1.3. Relator: Ministro Aroldo Cedraz 1.4. Representante do Ministério Público: não atuou 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Orientação, Métodos, Informações e Inteligência para o CE e o Combate à Corrupção (Soma). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.